Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. As vítimas reconheceram com segurança e presteza os apelantes como autores do roubo.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas demonstram o emprego de arma de fogo.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
5. Erro material na soma das penas de multa fixadas em virtude da aplicação do concurso material.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.